Tribunal: TJES
Processo: 0010567-15.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010567-15.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONESON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.

2.
Consta da denúncia que o apelante foi flagrado em via pública, em local conhecido pelo tráfico, portando 28 pedras de crack e uma porção de maconha, tendo ocultado parte da droga na boca ao perceber a aproximação policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) analisar a suficiência de provas para a condenação;

(
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas;

(
iii
) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais, que atestam a natureza ilícita das substâncias.

5.
A autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais, corroborados pelos demais elementos probatórios e pelas próprias declarações do acusado, sendo tais depoimentos meio idôneo de prova quando harmônicos e coerentes.

6.
Inviável o acolhimento da tese absolutória, uma vez que o conjunto probatório é suficiente e seguro para embasar o decreto condenatório.

7.
Igualmente, não prospera o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, pois a quantidade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação mercantil da substância.

8.
No tocante à dosimetria, verifica-se que, embora reconhecido o tráfico privilegiado, a fração de diminuição foi fixada no mínimo sem fundamentação concreta.

9.
Considerando a primariedade do réu, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pequena quantidade de droga apreendida, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3.

10.
Redimensionada a pena, esta resulta em patamar inferior a 4 anos, sendo cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010567-15.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONESON RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
RONESON RIBEIRO DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES
(
id
17030767
) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)
, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,
regime inicial semiaberto
, e
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

Nas razões recursais (id
17030773
), a
Defensoria Pública
sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas para a condenação
, alegando que o édito condenatório estaria amparado exclusivamente em depoimentos policiais frágeis e imprecisos, pugnando pela
absolvição do apelante
, com fundamento no princípio do
in
dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
e, ainda de forma alternativa, a
reforma da dosimetria da pena
, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento de causas de diminuição cabíveis.

Sobre os fatos, narra a denúncia que, no dia 27 de junho de 2021, no bairro Boa Vista I, Município de Serra/ES, o denunciado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 28 (vinte e oito) pedras de substância entorpecente semelhante a “crack” e 01 (uma) bucha de substância semelhante à “maconha”.

Consta que
os
policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado, o qual, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou acentuado nervosismo. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem, ocasião em que se localizou, em sua mão direita, uma bucha de maconha.

Em seguida, os policiais perceberam que o denunciado escondia algo em sua boca, sendo então questionado, momento em que retirou duas pequenas sacolas, cada uma contendo 14 (quatorze) pedras de crack, totalizando as 28 (vinte e oito) pedras apreendidas.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Quanto ao pedido

absolutório
, após detido exame dos autos, constato que a
materialidade
dos crimes
encontra-se
satisfatoriamente demonstrada pelo boletim unificado nº 45294156, auto de apreensão, relatório final, laudo de constatação provisório e definitivo de drogas (id. 17030762) e demais elementos constantes dos autos.

Quanto à
autoria
, o acervo testemunhal é coeso. O policial
Leandro
Davel
Ramos
, embora tenha relatado recordar-se apenas parcialmente dos fatos em juízo, confirmou a dinâmica essencial da apreensão, ratificando os elementos da fase inquisitorial. No mesmo sentido, o agente
Daniel Lopes Serafim
confirmou seu depoimento anterior, ressaltando que o réu já era conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico.

Além disso, as próprias declarações do acusado guardam correspondência com a narrativa policial, ao admitir que colocou as sacolas na boca ao perceber a aproximação da viatura, ainda que tenha negado a propriedade do entorpecente.

Tal convergência confere maior credibilidade à versão acusatória.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que os depoimentos de policiais são
meio idôneos e suficientes
para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com os demais elementos de prova (
AgRg
no
AREsp
n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024
,
DJe
de 19/8/2024).

Diante desse contexto, não há que se falar em insuficiência probatória.

Também não merece acolhimento o pedido de
desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga — 28 pedras de crack fracionadas —, aliadas às circunstâncias da apreensão, especialmente a ocultação do entorpecente e o local conhecido pelo tráfico, evidenciam a destinação mercantil.

Ademais, tratando-se o art. 33 da Lei de Drogas de crime de ação múltipla, é prescindível a demonstração da venda, bastando a prática de qualquer dos núcleos verbais ali previstos, como “guardar” ou “ter em depósito”, com finalidade diversa do consumo próprio.

No que se refere à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado reconheceu o preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado, uma vez que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa. Contudo, aplicou a causa de diminuição no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), com fundamentação genérica baseada na natureza da droga.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de fração inferior a 2/3 (dois terços) exige fundamentação concreta e idônea, não sendo suficiente a mera referência à natureza ou ao potencial lesivo da substância entorpecente.

No caso, embora o crack possua alto potencial viciante, a quantidade apreendida — aproximadamente 6,9g de crack e 1g de maconha — não se revela expressiva a ponto de justificar a aplicação da fração mínima.

Assim, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis e tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, impõe-se a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo.

Passo, então, ao
redimensionamento da reprimenda.

Na
primeira fase
, permanece a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistindo agravantes e atenuantes,
permanece inalterada a pena intermediária.

Na
terceira fase
, aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 2/3, fixa-se a
pena definitiva em

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Redimensionada a pena privativa de liberdade para patamar inferior a 04
(quatro)
anos, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se cabível a fixação do
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por
duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para redimensionar a pena, aplicando a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, nos termos acima expendidos, substituindo a pena corpórea
por
duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO